Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751414-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O A despeito de o d. Juízo a quo ter convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, ao decidir os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, consignou a possibilidade de as partes firmarem acordo que melhor atenda aos interesses de ambas (ID 178140774 na origem). Ao analisar o processo de origem, verifica-se que já houve manifestação da parte Exequente sobre o interesse em realizar a transação (ID 178320189 na origem) Assim, tento em vista as peculiaridades do caso, ao Distrito Federal para, no prazo legal, manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação da controvérsia. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator